Tribunal: TJBA
Processo: 8000873-38.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000873-38.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MOISES MASCARENHAS VIVAS Advogado(s): IORRANA ARAUJO DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONCEDIDA A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL E PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MORA. MATÉRIAS QUE NÃO FORAM ABORDADAS NA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA EM CONFORMIDADE COM DECRETO-LEI 911/69 E TEMA 1132 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA COM RETORNO “MUDOU-SE”. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. ENVIO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000873-38.2025.8.05.9000, em que figura como Agravante MOISES MASCARENHAS VIVAS e como Agravado BANCO VOLKSWAGEN S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA